Tribunal: TJES
Processo: 5001529-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001529-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEONARDO ALVES DOS SANTOS
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa, devendo o benefício ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar essa condição, não sem antes oportunizar à parte a sua comprovação.

2. A inexistência de elementos acerca da capacidade financeira justifica o deferimento da assistência judiciária gratuita.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5001529-04.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LEONARDO ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO : VINÍCIUS LINCOLN TOSI NASCIMENTO

RECORRIDA : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

MAGISTRADO : DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita ao Agravante, por reconhecer a sua capacidade financeira em arcar com as despesas do processo e os honorários advocatícios (id. 2204165).

O Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que
(i) é mecânico e recebe um salário no valor, em média, de R$ 1.930,04 (um mil, novecentos e trinta reais e quatro centavos); (ii) precisa custear as parcelas mensais do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, firmado com a Agravada, além dos valores a título de juros de obra e despesas ordinárias; (iii) a decisão agravada considerou uma renda mensal isolada do contexto; (iv) não possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento familiar; (v) a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, e (vi) a manutenção da decisão agravada impede o seu acesso à justiça e à eficácia da jurisdição
(id. 2204236).

Não há manifestação da Agravada em contraditório recursal.

Pois bem.

É cediço que o enunciado do art. 99, § 3º, do CPC, estabelece, expressamente, que se presume
verdadeira

a alegação de insuficiência financeira deduzida pela pessoa natural.

A propósito, essa é a posição do c. Superior Tribunal de Justiça, que admite o benefício da justiça gratuita, em regra, apenas com base na afirmação do estado de precariedade financeira.

Ilustrativamente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2
A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

1.3 Os efeitos do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)” (destaquei)

Por sua vez, a presunção de insuficiência financeira é
relativa
, isto é, caso o juiz observe elementos
suficientes

e
capazes

de afastar os pressupostos legais de concessão de gratuidade, pode
indeferir

o pedido manejado, na forma do disposto no art. 99, § 2º, do CPC.

No caso concreto, o Magistrado
a quo
indeferiu o benefício porque os demonstrativos de pagamento do Agravante evidenciam uma renda mensal de R$ 3.282,78 (três mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos), não sendo juntado qualquer comprovante de gastos que lhe impeçam de arcar com as custas iniciais (id. 2204165).

Sucede, contudo, que
não

existe razão ou prova contrária para infirmar a hipossuficiência expressamente declarada pelo Agravante, merecendo reforma a decisão agravada.

O Magistrado
a quo
considerou a renda mensal do Agravante como sendo aquela discriminada no demonstrativo de pagamento do mês de novembro de 2020, que estava acrescida do décimo terceiro salário (R$ 1.314,50). Contudo, a renda mensal como mecânico montador é de, aproximadamente, R$ 2.144,88 (dois mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) (id. 2204166).

O Agravante reside em localidade simples no município de Serra, conforme endereço constante dos autos, permitindo aferir que não detém vida luxuosa, bem como que possui despesas ordinárias.

Além disso, o imóvel objeto de discussão foi subsidiado pelo Programa “Minha Casa, Minha Vida”, que pressupõe o preenchimento de determinados requisitos sociais e de renda pelo interessado.

Nesse sentido, inexistindo elementos indicativos da capacidade financeira, deve ser concedida a assistência judiciária gratuita, notadamente porque o benefício não pressupõe o estado de penúria ou miséria absoluta da parte.

O deferimento da assistência judiciária gratuita tem ênfase no próprio acesso à justiça, que é garantido constitucionalmente ao Agravante.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada para deferir a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/5001529-04.2022.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)